Tribunal: CARF
Processo: 18471.000576/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000576/2007-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
GEIZE DUTRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo intime o contribuinte a apresentar razões aditivas ao excerto de recurso voluntário contido
nos autos, sendo certo que a não apresentação acarretará julgamento a partir dos argumentos que
se podem identificar na peça recursal disponível.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 166/172, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro II/RJ de fls. 146/158, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 68/76,
lavrado em 01/06/2007, relativo ao ano-calendário de 2003, com ciência da RECORRENTE em
20/06/2007, conforme assinatura no Termo de Encerramento (fl. 76).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 95.402,86, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício
de 75%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000576/2007-71
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

De acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fl. 07, durante a fiscalização
a contribuinte foi intimada a apresentar os extratos bancários de suas contas mantidas em
diversas instituições financeiras.
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários das
contas nos bancos BCN (335.869) e SUDAMERIS (576.00862.9302,7), com o montante
constante em sua declaração de imposto de renda, a contribuinte foi intimada para comprovar,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos seguintes depósitos nas
suas contas, conforme discriminado no termo de intimação de fl. 52.

Considerando que a RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos acima, a autoridade fiscal os considerou como omissão de rendimentos, adicionando-
os à base de cálculo para fins de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 80/108 em 17/07/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- o Auto de Infração é manifestamente improcedente, pois está estribado em indícios
cuja validade é absolutamente questionável;
- a autuação decorreu da presunção relativa de omissão de rendimentos prevista no art.
42 da Lei n° 9.430/96, e não foi considerada a justificativa apresentada pela contribuinte
no sentido de que dispunha ela das documentações alusivas às suas movimentações
bancárias;
- pior, a Fiscalização simplesmente adotou a mera leitura dos extratos bancários, sem
sequer se ocupar em explicitar se a movimentação financeira neles verificada
efetivamente se traduziria em renda da titular da conta corrente;
- cita a Súmula n° 182 do extinto TRF;
- depósitos bancários, embora possam eventualmente retratar sinais exteriores de
riqueza, jamais podem caracterizar, por si só, rendimentos tributários;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

- cabe ao Fisco atestar a utilização daqueles depósitos como renda consumida e
evidenciar a causalidade entre cada um deles e os fatos que estejam a refletir omissão de
rendimentos;
- cita precedentes administrativos; - ainda que fosse devido o crédito tributário em
exigência, o limite imposto pelo art. 42, §3°, III, da Lei n° 9.430/96 deveria ser
observado;
- tal dispositivo é expresso ao dispor que não serão considerados receita omitida, no
caso da pessoa física, os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
até o valor de R$ 80.000,00;
- assim, na eventualidade de restar mantida a autuação, há que ser deduzido dos valores
apurados o limite legal de R$ 80.000,00, reduzindo-se o valor exigido;
- a autoridade fiscal desconsiderou os documentos apresentados;
- tais documentos informaram à autoridade fiscal que a contribuinte conviveu por vinte
anos, aproximadamente, com a Senhora Zuleika de Azevedo, para quem prestava
pequenos serviços, inclusive de acompanhante;
- a Senhora Zuleika de Azevedo, no fim do mês de março de 2002, sofreu um infarto do
miocárdio, fato que abalou sobremaneira seu estado de saúde;
- preocupada com a gravidade de sua doença e com a dificuldade financeira pela qual
passava sua filha Sônia, e sabendo que com sua possível morte o único bem que
possuía, que era a casa onde morava, seria inventariado, o que acarretaria um grande
espaço de tempo para o dinheiro chegar às mãos de sua filha, Dona Zuleika transferiu,
em 02/05/2002, sua casa para uma imobiliária de um parente com a finalidade de vendê-
la, já que sentia iminente seu falecimento, fato esse que ocorreu em 13/05/2002;
- em 2003 a imobiliária realizou a pretendida venda;
- comprovou a operação imobiliária, para a autoridade fiscal, por meio do comprovante
de IPTU, da cópia da guia do ITBI, bem como por intermédio dos pagamentos
realizados pelo comprador do imóvel;
- tendo em vista a filha da Senhora Zuleika, pela própria situação financeira que
atravessava, estar impedida pelo Banco Central do Brasil de movimentar contas em
bancos, solicitou que deixasse a imobiliária depositar o valor da alienação do imóvel,
R$ 225.000,00, nas contas bancárias da Impugnante, que repassava em espécie;
- a Fiscalização não explicitou o motivo da desconsideração dos argumentos e
documentos comprobatórios, o que impede o exercício dos direitos constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa;
- a Fiscalização, embora ciente dos argumentos e documentação apresentada pela
Autuada, desconsiderou o art. 58 da Lei n° 10.637/2002;
- solicita o deferimento da impugnação com a consequente declaração de improcedência
da autuação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 146/158):
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o §3°, inciso II, do art. 42 da Lei n° 9.430/96, os créditos de
origem não comprovada de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 não caracterizam omissão de
rendimentos desde que o seu somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário.
Assim, a DRJ entendeu pela exclusão da a parcela de R$ 35.489,00, que
corresponde ao total dos créditos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, dispostos na fl. 52, e
refez o cálculo do crédito tributário remanescente:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ em 14/03/2011,
conforme AR de fls. 164 (não há informação sobre a data de recebimento, apenas quanto a data
do carimbo de entrega da unidade dos Correios de destino), apresentou o recurso voluntário de
fls. 166/172 em 12/04/2011.
Em suas razões, informa a tempestividade do Recurso, apresenta uma breve
síntese processual, reitera parte de um tópico da impugnação acerca da ausência de provas e
conclui com o pedido de improcedência da autuação.
O processo, então, compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.

Do despacho de saneamento
Tendo verificado erro na digitalização do processo, em especial a ausência de
folhas do recurso voluntário, proferi o despacho de saneamento de fls. 183/184 determinando o
retorno dos autos para a Secretaria de Câmara para devolução à Coordenação de Gestão do
Acervo de Processo – Cegap, para juntada das páginas não anexadas do recurso voluntário.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Após o posterior encaminhamento do presente processo para CONTELET-
ECOA-DEVAT07-VR, constatou-se a inviabilidade de reaver a documentação do recurso
voluntário juntado incompleto, motivo pelo qual a Contribuinte foi intimada acerca do Despacho
de Saneamento, bem como para apresentar cópia do respectivo Recurso, conforme relatório de fl.
194.
Em manifestação, à fl. 202, a Contribuinte informa o que segue:
1 - Tendo em vista o tempo decorrido entre a data da entrega do Recurso Voluntário em
questão e a data atual, da presente intimação, que somam aproximadamente 10 anos,
não me é possível encontrar cópia do referido documento agora solicitado.
2 - O dito Recurso, como já esclarecido, foi entregue completo, por mim, ao funcionário
da Agencia da Receita Federal e a digitalização de documentos, a ser juntada ao
processo, era feita pelos técnicos da própria RF e não pelos contribuintes.
Assim, o presente processo retornou a este Conselheiro Relator para o devido
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Da Necessidade de Conversão em Diligência
Conforme relatado, observa-se que, mesmo após despacho de saneamento, não foi
possível localizar as páginas faltantes do recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que
foi digitalizado incompleto.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, in vebis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Conforme dispositivo legal acima, o reconhecimento da nulidade prejudicará
todos os atos posteriores ao ato nulo.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000576/2007-71

Entendo que há significativo risco do presente julgamento ser considerado nulo
caso seja apreciado um recurso voluntário incompleto.
Vale ressaltar que, no presente caso, todo o mérito do recurso voluntário foi
extraviado, o que reforça a necessidade de conversão em diligência. Como é possível observar
das fls. 166/172, o recurso voluntário pula da “síntese dos fatos”, marcada como página 84 da
peça, para a “conclusão”, que corresponde à página 95 da peça. Foram extraviadas 10 páginas de
conteúdo de defesa do contribuinte.
Deste modo, para evitar que o julgamento pelo CARF e demais atos posteriores
do processo administrativo seja maculado por eventual nulidade, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja concedido um novo prazo de 30 (trinta) dias para a
RECORRENTE, querendo, apresentar razões aditivas ao excerto de recurso voluntário já
apresentado (fls. 166/172), podendo alegar tudo que lhe era facultado na interposição do recurso
voluntário originário em face da decisão proferida pela DRJ de fls. 146/158, especialmente a fim
de suprir as razões recursais não acostada aos autos em razão de falha da sua digitalização.
Alerta-se que no caso de não apresentação de razões aditivas pela
RECORRENTE, o presente caso será julgado com as razões recursais já disponíveis nos autos,
ainda que incompletas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, , nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital